Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-93.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – NEGATIVA DE RETENÇÃO DOS VALORES - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS MÍNIMOS ALEGADOS PELA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe à parte autora comprovar suas alegações.
3. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sentença de parcial procedência reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015763-93.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDU COSMETICOS LTDA - CNPJ: 19.822.874/0001-52 (RECORRENTE), PAULA LUIZA LUCENA DOS SANTOS ZACARI - CPF: 096.688.609-77 (ADVOGADO), ORUS PRIME DIGITAL LTDA - CNPJ: 23.791.922/0001-60 (RECORRIDO), LETICIA CAVALCANTE SATO - CPF: 422.590.958-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a parte autora não comprova a retenção do valor pela requerida. Diante disso, DOU PROVIMENTO ao recurso da requerida para julgar improcedente ao pleito inicial. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência instaurada pela 1a Vogal POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024